Tribunal: TJBA
Processo: 8003654-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003654-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LINDINALVA DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
AUGUSTO CESAR MENDES DA CRUZ

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA JUIZADO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E JUSTIÇA COMUM. FACULDADE DO AUTOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO
EX OFFICIO.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
de Instrumento

Nº 8003654-67.2025.8.05.0000, de Salvador
, em que são partes, como Agravante LINDINALVA DOS SANTOS SANTANA e como Agravado BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, pelas razões seguintes.

Salvador, data registrada no sistema.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora